Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704729-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA DE FRANCA MENDANHA BRITO AGRAVADO: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA DE FRANÇA MENDANHA RECH contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0733654-98.2019.8.07.0001, ajuizado por LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA., em desfavor de DIAMOND GESTÃO DE FRANQUIAS LTDA - EPP, deferiu a desconsideração da pessoa jurídica. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 68718831 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante juntou os documentos (ID 69066330). É o relatório. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o atendimento aos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. A declaração de imposto de renda do exercício de 2024 demonstra que a agravante recebe rendimento de sócio ou titular de empresa ou microempresa no valor anual de R$ 306.554,40, equivalente à quantia média de R$ 25.546,20 por mês (ID 69066332). Além disso, a agravante possui vasto patrimônio e reside em local nobre de Brasília, conforme documentos anexados. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e, comparadas aos outros tribunais do país, são uma das mais baixas. Por outro lado, a agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora